Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-13.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012286-13.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS VILLAGE DAS AMERICAS - CNPJ: 07.777.900/0001-99 (EMBARGADO), ALESSANDRO RODRIGO FERREIRA - CPF: 195.031.198-80 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (EMBARGADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS VILLAGE DAS AMERICAS - CNPJ: 07.777.900/0001-99 (EMBARGANTE), ALESSANDRO RODRIGO FERREIRA - CPF: 195.031.198-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI, E REJEITOU OS EMBARGOS DA ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS VILLAGE DAS AMÉRICAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. NULIDADE DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. CONVOCAÇÃO VIA WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ESTATUTÁRIAS. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. ASTREINTES. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ALCANCE TEMPORAL DAS MULTAS COMINATÓRIAS. EMBARGOS DA ASSOCIAÇÃO REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de deliberação assemblear por vício de convocação e determinou o restabelecimento do sistema de portaria presencial, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a soberania das deliberações assembleares que aprovaram a vigilância armada, bem como a ilegitimidade ativa do autor originário em razão da alienação do imóvel; (ii) saber se há contradição na interpretação da Lei n. 14.309/2022, ante o reconhecimento da invalidade da convocação realizada via WhatsApp; e (iii) saber se o acórdão padece de contradição interna e omissão quanto ao alcance temporal das astreintes fixadas na sentença e mantidas pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos opostos pela Associação não apontam vícios reais no acórdão. O julgado examinou detalhadamente as assembleias de 29/08/2024 e 02/10/2024, concluindo pela nulidade das deliberações em razão do vício de convocação, independentemente do conteúdo das votações. O que a embargante pretende é rediscutir o mérito da controvérsia por via inadequada.

4.

Não há omissão quanto à ilegitimidade ativa do autor. O acórdão apreciou expressamente a questão da alienação do imóvel, rejeitando a preliminar com fundamento no art. 109 do CPC, que veda a alteração de legitimidade em razão da alienação do bem ou direito litigioso no curso do processo.

5.

Tampouco há contradição na análise da Lei n. 14.309/2022. O acórdão distinguiu, de forma lógica e coerente, a assembleia eletrônica regularmente convocada, admitida pelo referido diploma legal da mera comunicação informal via aplicativo de mensagens, sem observância do procedimento estatutário, o que torna inválida a convocação.

6.

Os embargos opostos pelo autor revelam contradição interna, pois o acórdão reconheceu expressamente que o crédito das astreintes incorporou-se ao patrimônio jurídico do autor e que as penalidades vencidas não podem ser reduzidas retroativamente, mas, ao manter integralmente a sentença, preservou a limitação de 30 dias por ela fixada, em incongruência com suas próprias premissas. Há omissão quanto à definição do alcance temporal das multas cominatórias.

7.

A integração do julgado impõe o reconhecimento de que as astreintes devem incidir desde o descumprimento da ordem judicial até a efetiva entrega do imóvel pelo autor, ocorrida em 23/04/2026, afastando-se a limitação de 30 dias, em respeito à efetividade da tutela jurisdicional e à vedação de redução retroativa da multa em benefício da parte recalcitrante.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração da Associação dos Condôminos rejeitados. Embargos de declaração do autor acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar a contradição interna e suprir a omissão quanto ao alcance temporal das astreintes.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A autorização legal para a realização de assembleias por meios eletrônicos não dispensa a observância das formalidades convocatórias previstas no estatuto social, sob pena de nulidade das deliberações. 3. As astreintes incorporadas ao patrimônio jurídico do autor durante o período de descumprimento da ordem judicial não podem ser limitadas retroativamente, devendo incidir até a cessação da condição juridicamente relevante do credor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 109, § 3º, e 1.022; CC, art. 1.354-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de embargos de declaração
opostos, respectivamente, pela
ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS VILLAGE DAS AMÉRICAS
e

por
JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI
, em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela Associação, mantendo a sentença que declarou a nulidade de deliberação assemblear por vício de convocação e determinou o restabelecimento do sistema de portaria presencial, sob pena de multa diária.

A embargante,
Associação dos Condôminos Village das Américas
, alega que o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de apreciar a soberania da vontade coletiva manifestada nas Assembleias Gerais Extraordinárias de 29/08/2024 e 02/10/2024, nas quais os condôminos teriam deliberado e aprovado a implementação da vigilância armada.

Aponta que o acórdão foi
omisso
quanto à tese de ilegitimidade ativa do autor originário, reiterando que o demandante não atuou como representante dos demais moradores e que a eventual alienação do imóvel implicaria a perda superveniente do interesse de agir.

Sustenta a existência de
contradição
na interpretação da Lei nº 14.309/2022, defendendo que o acórdão, ao reconhecer a invalidade da convocação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, desconsiderou a finalidade da norma, voltada à modernização das comunicações condominiais e à facilitação da participação dos associados.

Alega, ainda, que a decisão adotou excessivo formalismo em detrimento dos princípios da boa-fé objetiva e da ratificação posterior dos atos pela coletividade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a validade das deliberações impugnadas, bem como a ilegitimidade ativa do autor.

De outro modo,
Jorge Luiz Barreto Lombardi
, opôs embargos de declaração, no qual alega que o acórdão padece de
contradição interna
e
omissão
quanto ao exato alcance das astreintes fixadas na sentença e mantidas pelo Colegiado.

Assevera que a fundamentação do voto reconheceu expressamente que o direito às multas diárias vencidas incorporou-se ao patrimônio jurídico do autor, destacando que as penalidades não poderiam ser reduzidas retroativamente para premiar a desobediência e que a multa se mostrou insuficiente para retroceder a vontade da administração.

Argumenta que, não obstante tais premissas, o dispositivo do acórdão negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença recorrida, a qual havia limitado a incidência da multa diária a apenas 30 (trinta) dias, gerando incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão.

Sustenta que há omissão quanto à definição do alcance temporal das astreintes, questionando se o crédito deve ficar restrito ao teto da sentença ou se deve incidir até a efetiva entrega do imóvel pelo autor (23/04/2026) ou, ainda, se deve persistir até o cumprimento da obrigação de fazer em razão da extensão dos efeitos aos adquirentes (art. 109, CPC).

Ao final, requer o acolhimento do recurso para sanar a contradição e a omissão, integrando-se o julgado para esclarecer o alcance temporal da multa cominatória.

A
Associação dos Condôminos Village das Américas
, devidamente intimada (id. 371443377), não apresentou manifestação aos embargos opostos pelo autor no prazo legal (id. 373576858).

Por sua vez,
Jorge Luiz Barreto Lombardi
, em contrarrazões (id. 374373877), sustenta que os embargos opostos pela
Associação
têm por finalidade apenas rediscutir o mérito da controvérsia e substituir os fundamentos adotados no acórdão por teses já apreciadas e rejeitadas, inexistindo vícios aptos a justificar a sua integração ou correção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Associação dos Condôminos Village das Américas
, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de 02/10/2024 por vício de convocação e determinou a cessação da segurança armada com restabelecimento do sistema anterior.

Inicialmente, examino os embargos de declaração opostos pela
Associação dos Condôminos Village das Américas
, que sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, pleiteando inclusive a atribuição de efeitos infringentes ao recurso declaratório.

A embargante alega, em síntese, três vícios no julgado:
(i) omissão
quanto à apreciação das deliberações assembleares sobre vigilância armada;
(ii) omissão
quanto à ilegitimidade ativa do autor originário; e
(iii) contradição
na análise da Lei nº 14.309/2022 em confronto com a invalidação da convocação via WhatsApp.

No que tange à alegada
omissão
quanto às deliberações assembleares sobre vigilância armada, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando de forma detalhada a cronologia dos fatos. O julgado registrou textualmente que:

“(...) em 29/08/2024, foi iniciada a Assembleia Geral Extraordinária da associação apelante, na qual se discutiu, entre outros temas, a proposta de alteração do sistema de portaria e segurança do condomínio, com a adoção de segurança armada. Conforme registrado na ata da assembleia juntada pela própria apelante com a contestação (Id. 356007363), a matéria não foi deliberada naquela ocasião, tendo ficado consignado que seria apresentado estudo mais aprofundado em reunião posterior, motivo pelo qual a assembleia foi suspensa.”

Prosseguiu o acórdão afirmando que:

“(...) a retomada dos trabalhos ocorreu em 02/10/2024. A ata respectiva, documento dotado de fé pública em razão do registro cartorário, consigna expressamente que a convocação para a continuidade se deu por meio de grupo de WhatsApp da associação, em 28/09/2024. Na sessão de continuação, a proposta de contratação de segurança armada foi aprovada por unanimidade dos presentes. (...)”

Verifica-se, portanto, que o Tribunal examinou detalhadamente as
assembleias de 29/08/2024 e 02/10/2024
, reconhecendo que houve deliberação sobre vigilância armada na segunda data,
mas concluindo pela nulidade em razão do vício de convocação.
A questão central não residia no conteúdo da votação, mas na
validade formal

do procedimento convocatório
, aspecto que foi devidamente apreciado e decidido.

O acórdão foi ainda mais específico ao esclarecer que:

“(...) o vício decorrente da convocação irregular não atinge apenas os presentes, mas todo o universo de associados que deveriam ter sido regularmente convocados e que poderiam, em tese, influenciar o resultado da deliberação. A alegação de que todos os presentes anuíram com a forma de convocação não tem o condão de sanar o vício. A concordância dos presentes não supre a ausência dos que não foram regularmente convocados e, por isso, não puderam manifestar sua vontade. (...)”

Não há, portanto, omissão quanto à apreciação das deliberações assembleares. O que a embargante pretende é que o Tribunal adote entendimento diverso, privilegiando o conteúdo da votação em detrimento da regularidade formal, o que não constitui vício integrativo, mas mera divergência quanto ao critério de julgamento adotado.

Relativamente à alegada
omissão
quanto à ilegitimidade ativa do autor originário, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a matéria. O julgado consignou que
"cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelante quanto à alegada
perda superveniente do interesse de agir
, em razão da alienação do imóvel pelo autor."
e desenvolveu fundamentação específica sobre a questão.

O acórdão esclareceu que
"a apelante sustenta que, com a alienação da unidade 205 por Jorge Luiz Barreto Lombardi a Deisidério e Emannuelle em 24 de abril de 2026, desapareceria o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional para o autor originário",
mas rejeitou tal interpretação com base no art. 109 do Código de Processo Civil.

A fundamentação foi específica, transcrevo:

“(...) tal interpretação ignora o comando do artigo 109 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, a alienação da coisa ou do direito litigioso no curso do processo não altera a legitimidade das partes. O autor permanece no feito na condição de substituto processual dos adquirentes, defendendo em nome próprio o direito que agora pertence a outrem, garantindo que o réu não se beneficie da mutação subjetiva para frustrar a entrega da prestação jurisdicional.”

O julgado prosseguiu explicando que
"o interesse de agir, no caso em tela, transmuda-se mas não se extingue"
e fundamentou a subsistência do interesse processual em dois aspectos: as astreintes vencidas durante o período em que o autor era titular do direito e a extensão dos efeitos da sentença ao adquirente nos termos do §3º do art. 109 do CPC.

Portanto, conclui-se que não há omissão quanto à legitimidade ativa do autor. O Tribunal examinou a questão e a decidiu fundamentadamente, rejeitando a preliminar suscitada pela ora embargante. O fato de a decisão não ter acolhido a tese da associação não configura vício integrativo, mas resultado do exercício da atividade jurisdicional.

No que se refere à alegada contradição na análise da Lei nº 14.309/2022, o acórdão embargado tratou da matéria com absoluta clareza e coerência lógica. O julgado reconheceu expressamente que
“a Lei nº 14.309/2022, que introduziu o art. 1.354-A no Código Civil, autoriza a convocação, a realização e a votação em assembleias condominiais por meios eletrônicos, o que representa inegável avanço legislativo na modernização das relações condominiais.”

Contudo, o acórdão estabeleceu distinção fundamental e logicamente consistente:

“(...)
Todavia, a permissão legal para a utilização de meios eletrônicos não implica a dispensa automática e indiscriminada das formalidades convocatórias previstas no estatuto ou na convenção da pessoa jurídica
.

A distinção é simples, porém decisiva. De um lado, há a assembleia eletrônica regularmente convocada, com observância das formalidades estatutárias e legais, ainda que realizada por meios digitais. De outro, situação diversa consiste na mera comunicação em grupo informal de aplicativo, sem correspondência com o procedimento previsto no estatuto, sem garantia de alcance a todos os associados e sem as cautelas mínimas exigidas para a formação válida da vontade coletiva.”

O acórdão foi ainda mais específico ao concluir que:

“No caso em exame, o vício não reside na natureza do meio utilizado (eletrônico ou físico),
mas na inobservância do procedimento específico previsto no art. 19 do Estatuto Social
. Caso a associação pretendesse admitir a convocação por meios eletrônicos em substituição ou complementação à forma estatutária, deveria, previamente, promover a alteração formal do estatuto, mediante deliberação assemblear regularmente convocada e observância do quórum qualificado exigido para modificações estatutárias.”

Verifica-se, portanto, que não existe contradição interna no julgado. O acórdão estabeleceu distinção clara e logicamente coerente entre assembleia eletrônica regularmente convocada (permitida pela Lei nº 14.309/2022) e convocação informal via WhatsApp sem observância das formalidades estatutárias (viciada e nula). A fundamentação é internamente consistente e não apresenta proposições inconciliáveis.

A análise detida dos argumentos apresentados pela embargante revela que não se trata de vícios efetivamente existentes no acórdão embargado, mas de tentativa de rediscussão do mérito da decisão através de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado com o qual a parte não concorda, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.

É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.”

(STJ -
EDcl

na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro S
É
RGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SE
ÇÃ
O, Data de Publica
çã
o:

DJe

02/12/2019).

(grifo nosso)

Passo ao exame dos embargos de declaração opostos
por Jorge Luiz Barreto Lombardi
, que aponta
contradição interna e omissão
no acórdão embargado quanto ao exato alcance das astreintes.

O embargante sustenta, em síntese, que existe
contradição
entre a fundamentação do acórdão (que reconhece a subsistência do direito às astreintes vencidas e sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor) e o dispositivo (que mantém integralmente a sentença com limitação de 30 dias para as multas diárias).

Aduz ainda omissão no acórdão em razão de não ter esclarecido se as astreintes devidas ao autor ficam limitadas aos 30 dias fixados na sentença ou se devem incidir até a efetiva entrega do imóvel pelo autor, ocorrida em 23/04/2026, enquanto ainda perdurava sua condição juridicamente relevante.

Após detida análise do acórdão embargado, constato a efetiva existência dos vícios apontados pelo embargante, circunstância que demanda a integração do julgado, a fim de harmonizar a fundamentação com o dispositivo.

No que tange à
contradição interna
alegada, verifica-se que o acórdão embargado estabeleceu premissas jurídicas específicas sobre a natureza e alcance das astreintes que não se coadunam com a manutenção pura e simples da limitação de 30 dias prevista na sentença de primeiro grau.

O julgado consignou expressamente na ementa que
"o interesse de agir permanece íntegro, ainda que o autor tenha alienado o imóvel. Subsiste o direito às astreintes vencidas durante o período em que o descumprimento da ordem judicial ocorreu enquanto o autor era titular do direito."

Na fundamentação, o acórdão foi ainda mais específico ao afirmar que:

“(...) há a questão das astreintes (multas diárias) acumuladas entre o prazo concedido na sentença (fevereiro de 2026) e a data da alienação do bem (abril de 2026). O fato gerador da multa cominatória é o descumprimento de uma ordem judicial, e não a relação de propriedade subjacente. Se o condomínio desobedeceu ao comando sentencial enquanto o apelado era o titular do direito, o crédito decorrente da recalcitrância administrativa incorporou-se ao patrimônio jurídico do autor, tratando-se de direito pessoal e autônomo em relação à titularidade do imóvel. (...).”

O julgado prosseguiu estabelecendo que:
“o interesse processual remanesce pela utilidade da confirmação do provimento que protege o patrimônio e pela necessidade de liquidação das penalidades vencidas, as quais, não podem ser reduzidas retroativamente para premiar a desobediência.”

Mais adiante, ao enfrentar a insurgência recursal relativa à multa diária, o acórdão registrou que:
“a multa mostrou-se insuficiente para retroceder a vontade da administração, que persistiu no descumprimento mesmo diante da ordem judicial clara”
e que
“a associação apelante optou conscientemente por não cumprir a sentença (...) O descumprimento voluntário atrai a incidência da multa em sua totalidade.”

Todas essas afirmações convergem para o reconhecimento de que:

(i) o fato gerador da multa é o descumprimento da ordem judicial;

(ii) o crédito das astreintes incorporou-se ao patrimônio jurídico do autor enquanto ele era titular do direito;

(iii) as penalidades vencidas não podem ser reduzidas retroativamente para premiar a desobediência;

(iv) a multa mostrou-se insuficiente para conter a resistência da associação; e

(v) o descumprimento voluntário atrai a incidência da multa em sua totalidade.

Contudo, o dispositivo do acórdão limitou-se a negar provimento ao recurso e manter integralmente a sentença recorrida, sem qualquer integração específica quanto ao alcance das astreintes diante da fundamentação adotada. E a sentença mantida integralmente havia fixado
"multa diária (astreintes) (...) limitada a 30 (trinta) dias."

Outrossim, no que se refere à
omissão
apontada pelo embargante Jorge Luiz, constato que o acórdão embargado, após estabelecer as premissas jurídicas mencionadas, deixou de integrar essas premissas ao comando decisório final, gerando incerteza objetiva sobre o alcance temporal das astreintes.

Isso porque não restou definido se as astreintes devidas ao autor devem permanecer limitadas ao período de 30 (trinta) dias fixado na sentença ou se devem incidir até a efetiva entrega do imóvel pelo autor, ocorrida em 23/04/2026, enquanto ainda subsistia sua condição juridicamente relevante para a demanda.

Diante da contradição interna identificada e da omissão quanto ao alcance temporal das astreintes, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado.

Considerando as premissas jurídicas estabelecidas na fundamentação do acórdão embargado, especialmente no sentido de que o fato gerador da multa é o
descumprimento da ordem judicial
, de que o crédito decorrente das astreintes incorporou-se ao patrimônio jurídico do autor e de que as penalidades já vencidas não podem ser reduzidas retroativamente, esclareço que
as astreintes devem incidir desde o descumprimento da ordem judicial até a efetiva entrega do imóvel pelo autor, ocorrida em
23/04/2026, afastando-se a limitação de 30 dias.

Tal entendimento harmoniza-se com a fundamentação adotada no acórdão embargado e assegura a efetividade da tutela jurisdicional, impedindo que a parte vencida se beneficie da própria recalcitrância mediante a imposição de limitação temporal que se revelou insuficiente para coibir o descumprimento da ordem judicial.

A incidência das astreintes até a data da entrega do imóvel pelo autor, ocorrida em 23/04/2026, justifica-se porque esse foi o período durante o qual o embargante suportou os efeitos do descumprimento da ordem judicial, não sendo admissível a redução retroativa da multa em benefício da parte que, conscientemente, resistiu ao cumprimento da decisão judicial.

Diante do exposto
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS VILLAGE DAS AMÉRICAS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e
CONHEÇO e ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI, com efeitos integrativos
, para sanar a contradição interna e suprir a omissão quanto ao alcance das astreintes, determinado que as multas diárias devem incidir desde o descumprimento da ordem judicial até a efetiva entrega do imóvel pelo embargante, ocorrida em 23/04/2026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026